Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.

1. Inviável a tese de novação do contrato de compra e vende de imóveis quando não demonstrado o animus novandi, requisito essencial para a renovação do contrato.

2. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.

3. Recursos conhecidos e não providos.